Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714897-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE MAGALHAES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU, em favor do paciente ANDRE MAGALHAES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA em face de decisão que deferiu a medida protetiva em favor da vítima PATRÍCIA QUEIROZ BENTO LAMOGLIA, nos seguintes termos: A Requerente PATRICIA QUEIROZ BENTO LAMOGLIA, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face ANDRE MAGALHAES PEREIRA residente e domiciliado no(a) SQSW 301 BLOCO C APTO 204 - SUDOESTE, Telefone: (61) 98110-4884, apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 389/2023 - DEAM I, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “que namorou com ANDRÉ MAGALHÃES PEREIRA por, aproximadamente, 1 mês, não advindo filhos dessa união. Que ANDRÉ é pessoa muito agressiva verbalmente, que não aceita ser contrariado, tendo já ameaçado e agredido moralmente a DECLARANTE em outras ocasiões, contudo, ela nunca registrou ocorrência em desfavor de ANDRÉ. Que a DECLARANTE terminou o namorou no dia 24/01/2023, mas ANDRÉ não aceita o fim do relacionamento. Que ANDRÉ tem o hábito de humilhar a DECLARANTE durante as conversas, tendo já dito: ''VOCÊ É ABUSADA. QUEM MORA NESSE LUGAR, ONDE VOCÊ MORA É PROSTITUTA. VOCÊ NÃO VAI ARRUMAR NINGUÉM PORQUE JÁ TEM 51 ANOS NA CARA. MULHER ACIMA DE 30 ANOS É VELHA. OLHA ONDE VOCÊ ESTÁ E ONDE EU ESTOU (referindo-se a área profissional). GANHO MUITO MAIS DO QUE VOCÊ. SE VOCÊ FIZER ALGUMA COISA MIM, EU VOU FAZER EM DOBRO, PORQUE EU TENHO DINHEIRO E VOCÊ VAI USAR A BOSTA DA DEFESORIA'', dentre outras coisas as quais deixaram a DECLARANTE muito abalada emocionalmente. Que no dia 24/01/2023, quando a DECLARANTE estava em casa ANDRÉ ligou para a DECLARANTE, tentando reatar o relacionamento e disse: ''DEFENSOR É UM LIXO'', pois sabia que a DECLARANTE já trabalhou na defensoria. E continuou: ''VOCÊ É UMA INVÁLIDA. POR QUE VOCÊ NÃO CONCORDA COMIGO? EU SOU UM AUDITOR, EU ESTOU CERTO. É EU SEU QUE PROVALMENTE VOCÊ SAIU DE CASA PORQUE SEU PADRASTO DEVIA ENFIAR O DEDO NO SEU CU'', e outras humilhações e acusações infundadas. Que a DECLARANTE está cansada dessa situação e não aguenta mais ser humilhada e desrespeitada por ANDRÉ e sabe que ele possui duas armas de fogo, mas não tem conhecimento do local onde elas ficam guardadas. Que toda a conversa foi realizada por meio do viva voz do telefone celular, tendo a senhora KARINE ouvido tudo. Que a DECLARANTE solicitou para que fosse anexado um documento redigido por ela, narrando os fatos ocorridos de forma mais detalhada. Questionada sobre TESTEMUNHAS, indicou a senhora KARINE, acrescentando que possui em seu aparelho celular mensagens enviadas por ANDRÉ, oportunidade que foi orientada a apresentar o referido aparelho para ser encaminhado à perícia, optou por não apresentá-lo no momento, sendo orientada a preservar essas mensagens como meio de prova.” Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida PATRICIA QUEIROZ BENTO LAMOGLIA e APLICO a ANDRE MAGALHAES PEREIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da requerente, descritos ao ID 148739701. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2206. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Encaminhem-se os autos ao juizado competente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente não manteve relação íntima de namoro com a vítima e que apenas se encontraram algumas vezes, após terem se conhecido no aplicativo de relacionamento Tinder. Afirma que as medidas protetivas foram determinadas em Inquérito Policial em que eram lhe imputados as condutas de ameaça e de injúria, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento do inquérito quanto à ameaça e, em relação à injúria, por se tratar de ação penal privada, os autos aguardam a iniciativa da vítima. Afirma que a vítima sempre agiu de caso pensado com o intuito de prejudicar o paciente, porquanto este está se preparando para ingressar na carreira de magistratura. Alega que inexiste qualquer elemento de prova que autorize a medida ora impugnada e que o paciente nunca foi a casa da vítima e nem ao seu local de trabalho. Sustenta ainda que não obstante a vítima ter afirmado que se comunicou com o paciente pela última vez em 24/01/23, aquela teria ido pessoalmente à residência do paciente, consoante demonstram os vídeos juntado aos autos. Alega, ainda, que as armas foram espontaneamente apresentadas pelo paciente à autoridade policial, que a vítima é quem suscitou o assunto afirmando que sabia atirar, quando então o paciente lhe contou que possuía armas de fogo. Sustenta que o depoimento da única testemunha é desconexo e insuficiente para ensejar as medidas decretadas em desfavor do paciente Nesse contexto, indica a desconformidade da medida aplicada, e, aduzindo presentes os pressupostos legais, requer liminar para revogação das medidas protetivas determinadas e, no mérito, que seja confirmada a liminar e cassada a decisão que impôs ao paciente as indigitadas medias. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se constata, por ora, perigo da demora apto a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, as medidas protetivas foram deferidas no bojo de inquérito policial instaurado, mediante representação da vítima, para apuração de possível crimes de ameaça e de injúria. Após as diligências iniciais, com as oitivas da vítima, da testemunha por ela indicada, do ora paciente e com base no acervo coligido o Ministério Público reconheceu a ausência de justa causa e requereu o arquivamento do inquérito quanto ao crime de ameaça, remanescendo contudo, eventual prosseguimento da persecução criminal em relação ao crime de injúria, sendo este de ação penal privada. O Juízo originário acolhendo o parecer ministerial determinou o arquivamento consoante ID 45944983. Não obstante este fato processual, as medidas protetivas anteriormente arbitradas não são capazes por ora de causar lesão grave ao direito de ir e vir do paciente. Releva notar que nos autos de origem o impetrante formulou pedido de reconsideração das medidas protetivas imposta contra si; contudo, este requerimento está pendente de julgamento. Dessa forma, impositivo, na hipótese, aguardar as informações do Juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se e requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.